Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712393-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOANA D ARC HONORIO DA FONSECA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a o processo encontra-se sentenciado (0701375-49.2021.8.07.0014, id 102662472). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 29/09/2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator